Tribunal: TJES
Processo: 5009578-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009578-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA MAESTRE PENTENTE

AGRAVADO: RUBENS DEL PUPPO RIBEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. HABILITAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1 - É legítima a habilitação de terceira interessada nos autos de inventário, nos termos do art. 119 do CPC, quando demonstrado vínculo jurídico e repercussão direta da demanda em sua esfera patrimonial.

2 - A existência de ações conexas que discutem a existência de união estável e posse sobre o imóvel objeto do espólio justifica a suspensão do inventário, nos moldes do art. 313, V, "a", do CPC.

3 - A suspensão do feito principal também encontra respaldo no art. 55, §3º, do CPC, ante o risco de decisões conflitantes.

4 - A alegação de posse exclusiva pela inventariante não prevalece diante de indícios suficientes da existência de relação jurídica relevante entre o co-herdeiro e a terceira interessada.

5 - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5009578-29.2025.8.08.0000

Agravante:

Emilia Maestre Penitente

Agravada:
Regina Gil Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, por meio da qual, em sede de
ação de inventário e partilha
, (a) determinou a habilitação de terceiro interessado nos autos do inventário (Regina Gil Silva), (b) suspendeu o inventário até o julgamento final dos processos conexos Ação de Reconhecimento de União Estável nº 5000665-23.2025.8.08.0044 e Embargos de Terceiro nº 5000666-08.2025.8.08.0044 e, ainda, determinou o apensamento dos referidos processos.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão
“para determinar o prosseguimento do inventário nº 0001210-57.2020.8.08.0044, independentemente das ações de reconhecimento de união estável nº 5000665-23.2025.8.08.0044 e de Embargos de Terceiro nº 5000666- 08.2025.8.08.0044, bem como para assegurar a imissão da inventariante na posse do bem inventariado”
. A agravante sustenta para tanto as seguintes teses jurídicas: (a) não há identidade de pedido ou causa de pedir entre o inventário e as ações conexas a justificar a suspensão; (b) eventual união estável de Rubens Del Puppo Ribeiro, cônjuge supérstite de Telênia Marilda Penitente Ribeiro, com a terceira interessada, Regina Gil Silva, não tem o condão de interferir na partilha dos bens deixados pela falecida; (c) a inventariante deve ser imitida na posse do imóvel, nos termos do art. 618, II, do CPC, para cumprimento do múnus legal; (d) a terceira interessada não possui qualquer direito de permanência no imóvel, não havendo fundamento legal para obstar a posse da inventariante; e (e) o direito real de habitação, se existente, era exclusivo do cônjuge supérstite, não se transmitindo à terceira interessada.

Decisão proferida no id 14365754, por meio da qual a tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas no id 14953551.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com o recurso do
Agravo de Instrumento nº 5011607-52.2025.8.08.0000.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, por meio da qual, em sede de ação de inventário e partilha, (a) determinou a habilitação de terceiro interessado nos autos do inventário (Regina Gil Silva), (b) suspendeu o inventário até o julgamento final dos processos conexos Ação de Reconhecimento de União Estável nº 5000665-23.2025.8.08.0044 e Embargos de Terceiro nº 5000666-08.2025.8.08.0044 e, ainda, determinou o apensamento dos referidos processos.

A agravante pretende a reforma da decisão
“para determinar o prosseguimento do inventário nº 0001210-57.2020.8.08.0044, independentemente das ações de reconhecimento de união estável nº 5000665-23.2025.8.08.0044 e de Embargos de Terceiro nº 5000666- 08.2025.8.08.0044, bem como para assegurar a imissão da inventariante na posse do bem inventariado”
. A agravante sustenta para tanto as seguintes teses jurídicas: (a) não há identidade de pedido ou causa de pedir entre o inventário e as ações conexas a justificar a suspensão; (b) eventual união estável de Rubens Del Puppo Ribeiro, cônjuge supérstite de Telênia Marilda Penitente Ribeiro, com a terceira interessada, Regina Gil Silva, não tem o condão de interferir na partilha dos bens deixados pela falecida; (c) a inventariante deve ser imitida na posse do imóvel, nos termos do art. 618, II, do CPC, para cumprimento do múnus legal; (d) a terceira interessada não possui qualquer direito de permanência no imóvel, não havendo fundamento legal para obstar a posse da inventariante; e (e) o direito real de habitação, se existente, era exclusivo do cônjuge supérstite, não se transmitindo à terceira interessada.

De fato, tal como externei na decisão na qual indeferi a antecipação de tutela recursal, a decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos da imissão na posse do imóvel inventariado é oriunda de autos de processo distinto consistente nos Embargos de Terceiro nº 5000666-08.2025.8.08.0044.

Assim, fácil concluir no que diz respeito do pleito de imissão na posse do bem inventariado, o presente recurso carece de interesse modalidade utilidade para impugnar a decisão emanada dos autos da Ação de Inventário nº 0001210-57.2020.8.08.0044 que, diga-se de passagem apenas habilitou a terceira interessada, suspendeu a ação de inventário e determinou o apensamento dos processos.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o processo originário consiste na Ação de Inventário nº 0001210-57.2020.8.08.0044 aberto, em 02.10.2020, por
Emília Maestre Penitente, mãe da falecida Telênia Marilda Penitente Ribeiro (óbito em 05.10.2017) que, por sua vez, era casada, sob o regime de comunhão universal de bens com R
ubens Del Puppo Ribeiro que, em seguida, faleceu em 24.12.2024.

Após assumir o compromisso de inventariante e o falecimento do cônjuge supérstite (
R
ubens Del Puppo Ribeiro), a agravante postulou a imissão na posse do imóvel (terreno rural) que é único bem objeto do inventário, o que, inicialmente, foi deferido pelo juízo de origem. Todavia, após o ajuizamento de Embargos de Terceiro pela agravada
Regina Gil Silva, aquela medida foi suspensa, porquanto ela estaria residindo no imóvel em decorrência da união estável com o Rubens Del Puppo.

Com efeito, levando em consideração que R
ubens Del Puppo Ribeiro não só era o co-proprietário do imóvel, mas também herdeiro de
Telênia Marilda Penitente Ribeiro, sobressai a conclusão de que 75% (setenta e cinco por cento) seria dele, circunstância que tem pertinência à esfera jurídica patrimonial da convivente ora agravada, quer seja no âmbito possessório dos embargos de terceiro, quer seja no do direito sucessório.

Aliás, a
certidão de óbito de Rubens Del Puppo Ribeiro tem a informação de que ele
“convivia em união estável com REGINA GIL DA SILVA há 06 anos
”.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da intelecção do magistrado singular quanto à habilitação da agravada (Regina Gil da Silva) como terceira interessada no inventário, notadamente ao consignar que
“Nos termos do art. 119 do CPC, pode intervir no processo como terceiro interessado aquele que demonstrar relação jurídica conexa ou repercussão direta do feito sobre sua esfera jurídica. A Sra. Regina Gil Silva não apenas demonstrou legítimo interesse jurídico no resultado da partilha e da posse do imóvel inventariado, como também demonstrou relação jurídica familiar e sucessória em tese com o co-proprietário Rubens Del Puppo Ribeiro, cuja participação no espólio decorre da partilha dos bens de Telênia.”

De igual modo, entendo que a suspensão do
“inventário, até o julgamento final dos seguintes processos conexos Ação de Reconhecimento de União Estável (nº 5000665-23.2025.8.08.0044) e Embargos de Terceiro (nº 5000666-08.2025.8.08.0044)
”, repercute em observância à norma processual prevista no artigo 313, V, “a”, do CPC, a qual dispõe que:
“Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Além disso, a agravante ainda desconsidera que o §3º, do art. 55, do CPC, ainda prescreve que: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.
”

Portanto, revela-se necessária a devida dilação probatória nas demandas conexas e que guardam prejudicialidade externa ao desfecho do processo de inventário, notadamente porque, ao menos em tese,
“[...]O companheiro sobrevivente faz jus ao direito real de habitação quando demonstrado que o imóvel era a residência do casal e inexistem outros imóveis com idêntica destinação.[...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.101383-8/002, Relator(a): Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 10/08/2025, publicação da súmula em 11/08/2025).

Diante de tais razões,
conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento,
a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.